Tribunal: TJBA
Processo: 0576173-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576173-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA OSSO PAULINO, LAURA MENDES BUMACHAR, CAMILA DUARTE DA SILVA, FAICAL CAIS FILHO, ANTONIO CARLOS NACHIF CORREIA FILHO

APELADO: ODM TRANSPORTES LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, ADILIO MUCURY SANTOS, ZOILA PINTO ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AVERBAÇÃO POSTERIOR DE ARRESTO SOBRE IMÓVEL ADJUDICADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. A omissão se caracteriza pela ausência de apreciação de fato relevante indicado pelos embargantes: a celebração do acordo ocorreu em 04/11/2020, antes da averbação do arresto em 10/09/2021, quando o imóvel se encontrava livre de qualquer restrição, conforme certidão da época.

2. O acórdão embargado também deixou de considerar que o acordo homologado envolvia múltiplas execuções, cujo montante total superava o valor atribuído ao imóvel, mesmo na avaliação mais alta apresentada, o que afasta a configuração de enriquecimento sem causa.

3. As informações omitidas já constavam nos autos desde a fase de conhecimento e são essenciais para a análise da existência de prejuízo à Apelante, sobretudo no que se refere à possibilidade de fraude à execução, à luz do art. 792 do CPC.

4. A ausência de apreciação desses elementos compromete os fundamentos do acórdão quanto à legitimidade da Apelante como terceiro prejudicado e quanto à suposta lesão a seus interesses, o que justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

5. A jurisprudência do STJ admite a concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios nas hipóteses excepcionais em que as omissões ou contradições apontadas afetem o resultado do julgamento.

6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para revogar o provimento da apelação interposta por Raízen Combustíveis S.A. e, por consequência, manter a sentença que homologou o acordo entre as partes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 0576173-68.2015.8.05.0001 nos autos da apelação Cível, em que são Embargantes Jacy Pimentel de Souza e Maria de Fátima Oliveira de Souza, e, de outro, por ODM Transportes Ltda., Isabel Nunez Campos, Tânia Maria Nunez Campos e Marcelo Lima de Santana e Embargada Raízen Combustíveis S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.